Tribunal: TJMT
Processo: 1003840-69.2022.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003840-69.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARLAN VIEIRA AMORIM - CPF: 039.766.151-70 (APELANTE), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES - CPF: 521.684.922-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA ALVARENGA PAIS DE OLIVEIRA - CPF: 995.696.631-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180,
CAPUT
, DO CP –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL
–
IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INÉRCIA DA DEFESA
–

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A ATUAÇÃO DOLOSA DO RÉU
–
RECURSO DESPROVIDO.

No delito de receptação dolosa simples [art. 180,
caput
, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu e recebeu coisa produto de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, descabe proceder à absolvição, porquanto evidenciado o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo.

Condenação mantida. Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ARLAN VIEIRA AMORIM

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ARLAN VIEIRA AMORIM
contra a r. sentença de ID
174217179, proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal
n.º 1003840-69.2022.8.11.0059, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos [prestação de serviços à comunidade], e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais de ID

174217201, o recorrente requer
a absolvição do crime que lhe fora atribuído
, com fulcro no art. 386, incisos, III, IV, VI e VII do Código de Processo Penal, em razão do seu desconhecimento acerca da origem ilícita do bem apreendido em seu poder
.

Em contrarrazões vistas no ID
174217203, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
183419195, opina pelo
desprovimento
do recurso interposto, por entender escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem que tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no mês de outubro de 2022, na cidade de Confresa – MT,
ARLAN VIEIRA AMORIM

adquiriu, recebeu e utilizou em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em 01 motocicleta Honda CG 150, Titan Es, pertencente a
Sandra Alvarenga Pais de Oliveira
, vítima de delito de furto.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente adquiriu, recebeu e negociou a moto com
Antônio Alves
, que, a seu turno, constatou o registro de furto no documento daquela e procedeu a devolução ao réu, que persistiu na posse do veículo até a atuação da polícia.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do crime previsto no art. 180, § 1.º, do Código Penal (ID 174216489), ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
nas iras do
art. 180,
caput
, do mesmo
códex
(
ID
174217179)
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passa-se à análise das pretensões recursais.

- Da vindicada absolvição, por ausência de provas do elemento subjetivo do tipo penal:

Conquanto a i. defesa sustente que o recorrente não possuía o prévio conhecimento da origem espúria da motocicleta apreendida no interior da sua residência, da detida análise do acervo probatório, conclui-se que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida.

Como se sabe, o crime de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a
nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito
.

No caso concreto, a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 174216479), do boletim de ocorrência (ID 174216479 - Pág. 11 e ss.), do termo de exibição e apreensão (ID 174216479 - Pág. 18) e do relatório policial (ID 174216483).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
ARLAN VIEIRA AMORIM

no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que confirmou tanto na fase
inquisitiva
(ID
174216479 - Pág. 29
) como na
judicial
(ID
174217177
) que
se encontrava em poder da motocicleta de origem espúria quando da atuação policial.

Tal particularidade ressaiu igualmente delineada nos depoimentos
judiciais
das testemunhas
Amaury de Melo Fernandes
e
Cleuber Gonçalves da Silva Filho
, respectivamente investigador e policial civil, os quais se recordaram da
apreensão da motocicleta de origem espúria no interior da residência do ora recorrente
(ID
174217177
).

No crime de receptação, a apreensão do objeto de origem espúrio na posse do agente enseja a
presunção de autoria
delitiva
e, por corolário,
inverte o ônus da prova
, cabendo, portanto, ao
agente demonstrar que os possuíam de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência ilícita.

Nesse viés, a jurisprudência dispõe que
“
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado,
cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal,
sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
) –
Destaquei.

In casu
, o recorrente não demonstrou que possuía a motocicleta de acordo com a lei ou, ainda, que desconhecia a sua procedência espúria, especialmente diante das particularidades envolvendo o negócio jurídico, a exemplo de ser oriundo das redes sociais, do módico preço adimplido e da permanência na posse do bem após tomar ciência de sê-lo proveniente de furto anteriormente realizado.

Na fase extrajudicial
, o recorrente esclareceu que a motocicleta em questão estava anunciada à venda na rede social ‘
Facebook’
, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão pela qual iniciou as tratativas com o vendedor
Guilherme
, que se concretizaram, na data de 05/10/2022, mediante o pagamento de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

Na data subsequente, 06/10/2022, procedeu a venda da motocicleta ao
Antônio
, pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), todavia, em 09/10/2022, este o procurou e devolveu o veículo, pois tentara revendê-lo a outra pessoa e, nessa ocasião, veio à tona se tratar de produto de crime, ressaltando, por oportuno, que não restituiu o dinheiro recebido àquele.

Nesse contexto, procurou o
Guilherme,
oportunidade na qual a esposa deste confirmou se tratar de veículo de origem espúria, com o acréscimo de que o bem pertencia à vizinha do casal. Assim, efetuou uma ligação telefônica para
a vítima do crime de furto e intentou adquirir o bem, propondo-lhe o pagamento de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), ao passo que o
Guilherme
adimpliria mais R$ 1.7000,00 (um mil e setecentos reais), cujo resultado não fora exitoso. Ainda assim, persistiu na posse do veículo por mais alguns dias, sendo este apreendido pelos policiais civis

no interior da sua residência
(ID 174216479 - Pág. 30).

Sob o crivo do contraditório
, o recorrente buscou justificar o valor baixo adimplido, sob o viés de que possuía a motocicleta diversas avarias, entretanto, tal assertiva não ressaiu minimamente comprovada nos autos, a despeito de ser possível por meio da juntada de notas fiscais dos serviços realizados ou, ainda, do arrolamento da vítima do crime de furto para esclarecimento sobre as condições do seu bem
(Relatório de Mídia de ID
174217177).

A inércia defensiva leva à conclusão de que
o réu adquiriu o bem por preço módico
[R$ 1.7000,00], porquanto deveras inferior ao
quantum
supervenientemente proposto à vítima, na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como àquele mencionado extrajudicialmente por
Antônio
, no sentido de que receberia a motocicleta do réu a título de pagamento de uma dívida na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais) e procederia a venda do veículo pelo
quantum
de R$ 5.5000,00 (cinco mil e quinhentos reais) (ID
174216479 - Pág. 24).

Outrossim, a despeito de a i. defesa sustentar a existência de elastério temporal no tocante à comunicação do crime de furto às autoridades policiais, o que teria possibilitado a atuação de boa-fé do recorrente, é cediço que a restrição no documento do veículo perante os órgãos oficiais não se traduz no único meio para hábil para inferir a origem do bem.

Nesse viés, tem-se que a comercialização do bem por meio de redes sociais, sem a adoção de formalidades mínimas, a exemplo da elaboração de contrato de compra e venda e da devida transferência do veículo ao nome do adquirente para posteriores transações comerciais, também se traduz em circunstâncias bastantes para demonstrar a ilicitude do objeto e as irregularidades no negócio realizado.

Tais particularidades elidem eventual boa-fé do ora recorrente, especialmente porque o investigador
Amaury de Melo Fernandes
destacou em juízo a
inércia do réu em proceder a checagens do veículo,
assim como
sobrelevou a sua inclinação à prática de ilícitos, incluindo o de receptação
, que deveria exacerbar as cautelas para obtenção de objetos (Relatório de Mídia de ID
174217177).

De mais a mais, o depoimento judicial do policial civil
Cleuber Gonçalves da Silva Filho
revela que o ora recorrente soube da origem espúria do bem em razão das averiguações feitas por
Antônio
, mas, ainda assim, anuiu com o desfazimento do negócio e a devolução do bem,
permanecendo em poder do veículo, sabidamente ilícito até a atuação dos agentes púbicos

(Relatório de Mídia de ID
174217177).

Com efeito, não há dúvidas quanto à autoria delitiva e à atuação dolosa do agente, notadamente porque, no que se refere ao elemento psicológico do tipo penal, diante da dificuldade de comprová-lo, o ordenamento jurídico convalida a sua análise por meio de
indícios
, de depoimentos orais e de
fatores relacionados à descoberta do crime
, pois se relaciona com aspectos internos da conduta e com os pensamentos do infrator, impeditivos de reconstrução, por serem puramente intelectuais.

Acerca da temática, colacionam-se
os ensinamentos do doutrinador
Eugênio Pacelli:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude),
é preciso uma boa dose de cautela
. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)

– Destaquei.

Outrossim, especificadamente no que se refere ao crime de receptação e à análise do elemento subjetivo do tipo penal, ilustra-se o raciocínio ora adotado com a jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, §3º do Código Pena
l”
. (N.U 0006341-82.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)
– Grifei.

Nesse diapasão, o acervo probatório impede o acolhimento da pretensão absolutória, por atipicidade da conduta ou, ainda, por insuficiência probatória.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ARLAN VIEIRA AMORIM
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal
n.º 1003840-69.2022.8.11.0059
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024